Tribunal: TJMT
Processo: 1027964-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027964-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 073.361.089-70 (AGRAVADO), LUANA WITECK MARCHIORO NASCIMENTO - CPF: 029.267.651-42 (AGRAVADO), NASCIMENTO E MARCHIORO LTDA - CNPJ: 32.945.413/0001-35 (AGRAVADO), AGRICOLA163 AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 30.704.101/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial. Recuperação judicial. Agravo de instrumento. Bem de capital essencial. Alienação fiduciária. Preservação da
empresa. Recurso
desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Recuperação Judicial, reconheceu a essencialidade de bens de capital (máquinas e equipamentos agrícolas) dados em alienação fiduciária, suspendendo sua venda ou retirada do estabelecimento do devedor durante o
stay

period
, com fundamento no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2.
2. A questão em discussão consiste em examinar (i) se a suspensão dos atos de constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial, mesmo que garantidos por alienação fiduciária, viola o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005; (
ii
) se o reconhecimento da essencialidade, no caso, foi devidamente fundamentado e comprovado individualmente; e (
iii
) se é cabível a manutenção da decisão que visa a preservação da empresa.

III. Razões de decidir

3. O princípio da preservação da empresa e de sua função social (art. 47 da LREF) autoriza, em caráter temporário, a manutenção da posse de bens de capital essenciais à atividade produtiva do devedor, ainda que o crédito seja extraconcursal e garantido por alienação fiduciária (art. 49, § 3o, da LREF).

4. O reconhecimento da essencialidade não se deu de forma genérica, mas mediante análise individualizada, conforme exigido pela jurisprudência, com base em Laudo de Constatação Prévia que atestou o uso e a imprescindibilidade do maquinário (tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores) para as atividades de transporte, preparo do solo e escoamento da produção.

5. A retirada de bens de capital essenciais, como o maquinário pesado utilizado no agronegócio, inviabilizaria o funcionamento da empresa recuperanda, frustrando o objetivo da recuperação judicial e o interesse dos credores.

6. A suspensão da excussão individual é medida temporária, limitada ao prazo de blindagem (
stay

period
), que não altera a natureza extraconcursal do crédito garantido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da venda ou retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, garantidos por alienação fiduciária, está em consonância com o princípio da preservação da empresa (art. 47 c/c art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005), desde que o reconhecimento da essencialidade seja fundamentado e comprovado individualmente, com base em prova técnica. 2. Tal suspensão possui caráter temporário e não implica a submissão ou a alteração da natureza extraconcursal do crédito fiduciário."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o; 47; 49, § 3o. CPC, art. 371. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.049.324/MG; STJ,
AgInt
no REsp 2.061.093/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
Sinop
/MT, que nos autos da ação de "Recuperação Judicial", ajuizada por FABRÍCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, LUANA WITECK MARCHIORO NASCIMENTO, NASCIMENTO E MARCHIORO LTDA. e AGRÍCOLA 163 AGRONEGÓCIOS LTDA., deferiu a recuperação judicial e a suspensão das ações e execuções contra os devedores, por entender que o grupo econômico de fato atende aos pressupostos legais, e que, embora a suspensão não se aplique aos créditos com garantia fiduciária, é possível a suspensão dos atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. A decisão ressalva, no entanto, que o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos e semoventes já havia sido indeferido em decisão anterior.

O
agravante
sustenta que a decisão, ao declarar de forma genérica a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, violou o artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05, que exclui os créditos com garantia fiduciária dos efeitos da recuperação judicial.

Aduz que seu crédito é extraconcursal e que, portanto, não está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial.

Frisa que a essencialidade dos bens, notadamente máquinas e equipamentos agrícolas, e veículos, não foi comprovada de forma satisfatória pelo Grupo Devedor, carecendo de demonstração da sua imprescindibilidade para a continuidade da atividade a ser recuperada

Assevera que a decisão recorrida carece de fundamentação específica para a declaração de essencialidade dos bens, tornando a medida genérica.

Enfatiza que não há laudo técnico que justifique a imprescindibilidade dos bens, o que é um requisito para a sua classificação como "bem de capital".

Defende que a decisão agravada representa um ato contrário à lei, pois é ilegal a suspensão das ações e execuções relativas a créditos extraconcursais sem a devida comprovação da essencialidade.

Diz que que a matéria da essencialidade requer uma revisão e, por cautela, a suspensão dos efeitos da decisão deve ser imposta até que se realize um estudo técnico específico e mais aprofundado, com a devida manifestação das partes interessadas, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Pede, pois, o provimento integral do recurso para reformar a decisão e permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente.
Subsidiariamente,
que
a decisão de essencialidade
torne sem efeito
, até vindouro laudo do Administrador Judicial, apresentado consoante razões acima e oportunizando aos interessados a manifestação ao laudo apresentado
.

Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo e/ou tutela antecipada recursal.

O agravado ofertou contraminuta de Id. 315057350, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 320409850).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Submeto ao elevado escrutínio desta Egrégia Câmara o presente Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A., contra a r. decisão interlocutória que, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Devedor, reconheceu a essencialidade de bens de capital (máquinas e equipamentos agrícolas) alienados fiduciariamente em favor do Agravante.

O cerne da controvérsia é a compatibilização entre o direito de propriedade do credor fiduciário e o princípio-eixo da Lei no 11.101/2005 (LREF): a preservação da empresa e de sua função social (Art. 47, LREF).

O instituto da recuperação judicial, em sua essência, busca viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

A Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, tem como princípio norteador a preservação da empresa, de modo a permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores (art. 47). Nesse contexto, o instituto da essencialidade dos bens assume papel relevante, pois busca proteger os ativos indispensáveis ao funcionamento da empresa, evitando sua constrição e consequente inviabilização do plano de recuperação.

Todavia, a aplicação do instituto da essencialidade não é irrestrita. A Lei exige que a proteção seja conferida apenas aos ativos cuja ausência comprometeria, de forma substancial e irremediável, a capacidade produtiva. A essencialidade, portanto, deve ser analisada
individualizadamente
e provada, e não meramente alegada, conforme corretamente exige a jurisprudência
deste Sodalício
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DO CPC/15 – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade. A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.
(TJ-MT - AI: 10245716920228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

O Agravante se socorre do caput do art. 49, §3o, que, de fato, excetua os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial. Contudo, o próprio dispositivo estabelece uma exceção
à
exceção
, ao prever:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Dessarte, consoante remansosa jurisprudência deste Sodalício, há que se ter em mente que, ainda que se trate de crédito garantido por alienação fiduciária, compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da exceção prevista no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA
RECUPERANDA.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do credor, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005 .2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2049324 MG 2022/0002708-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO
JUÍZO.
BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. 1. Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária. Inúmeros arestos do STJ nesse sentido. 2. O término do
stay

period
não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento
recuperacional
. Julgados desta Corte nessa linha de intelecção. 3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido e provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2061093 SP 2023/0086976-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)

Sopesadas aludidas premissas, há de se ressaltar que ao imiscuir-se no
meritum
causae
, razão não assiste ao Banco/agravante.

A decisão agravada atendeu ao postulado constitucional e legal da motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX, c/c, CPC, art. 11) e calcou-se em análise substancial de provas, ao teor do disposto no artigo 371, do Código de Processo Civil.

O Juízo
a quo
, ao analisar os bens móveis, utilizou o Laudo de Constatação Prévia (id. 195293750 – na origem) para fundamentar seu convencimento, atuando de forma criteriosa e individualizada
,
destaco trecho do
decisum
:

A análise pericial foi conduzida de forma individualizada para cada bem listado, com o objetivo de verificar sua utilidade nas operações, sua vinculação direta ou indireta com as atividades produtivas do grupo e, consequentemente, sua eventual essencialidade. Essa avaliação levou em consideração as informações colhidas durante a vistoria in loco, bem como a documentação fornecida pelos requerentes, tais como contratos, certificados de registro, notas fiscais e lançamentos contábeis.

Ao final, o perito concluiu que alguns bens
encontram-se
efetivamente em uso, sendo empregados nas atividades de transporte, preparo do solo e escoamento da produção, a exemplo de caminhões graneleiros, tratores, pulverizadores e
colheitadeiras..

A análise pericial foi clara ao conduzir a investigação de forma individualizada para cada bem listado, visando verificar a sua utilidade nas operações e sua vinculação direta com as atividades produtivas do grupo. A conclusão técnica foi de que o maquinário em questão — Tratores, Colheitadeiras, Plantadeiras,
Pulverizadores, etc.
— está efetivamente em uso e é imprescindível
para as atividades de transporte, preparo do solo e escoamento da produção.

Em um contexto de Recuperação Judicial do Agronegócio, o maquinário pesado configura o próprio “bem de capital” no sentido mais estrito e tecnológico do termo. A Plantadeira não é um mero ativo; é o meio pelo qual a devedora pode gerar a receita necessária para cumprir o futuro Plano de Recuperação. A sua retirada ou a do Pulverizador ou da Colheitadeira, notadamente no
stay

period
, ensejaria a paralisação da safra e, consequentemente, a morte da empresa
, frustrando o escopo legal do art. 47 da LREF em favor de todos os credores.

Dessa forma, a r. decisão singular demonstrou ter aplicado o conceito de bem de capital essencial com a cautela e o rigor técnico exigidos, ao mesmo tempo em que garantiu o princípio da preservação da empresa. O deferimento da essencialidade é uma medida de efeito temporário
, limitada ao prazo de blindagem, que visa proteger o ativo produtivo da excussão individual, sem, contudo, extinguir o crédito extraconcursal do Agravante.

Portanto, demonstrado que o Juízo
a quo
cumpriu o requisito da fundamentação individualizada com base em prova técnica (Laudo de Constatação Prévia) e aplicou corretamente o conceito de bem de capital essencial
, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por todo o exposto, em co
nsonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso,
mantendo-se
incólume
a r. decisão agravada que reconheceu a essencialidade dos bens de capital para o Grupo Devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025